Tribunal: STF
Processo: RE 247042
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PIS. Decretos-leis
2.445 e 2.449, de 1988: inconstitucionalidade.
I. - Contribuição para o PIS: inconstitucionalidade dos
DDLL 2.445 e 2.449, de 1988: RE 148.754-RJ, Rezek, p/acórdão, RTJ
150/888.
II. - Embargos de declaração acolhidos, em parte.